Tribunal: TJDFT
Processo: 0712105-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0712105-45.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARGARETH MAURA NUNES DA SILVA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 61734631, uma vez que o cumprimento de sentença é realizado na origem quando da baixa dos autos. Não admitida a reclamação e inexistentes outros requerimentos, retornem oportunamente os autos ao primeiro grau. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA